Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712504-78.2021.8.07.0005 RECORRENTE: TAWAN PEREIRA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira. 2. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral quando fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 129, §9o, do Código de Processo Penal, porque deveria ter desclassificado o crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo129, §9o, do CP, pois o acolhimento da tese de desclassificação da conduta demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.750.396/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015